Tribunal: TJSP
Processo: 1010387-38.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por menor em face de operadora de plano de saúde, visando ao fornecimento do

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por menor em face de operadora de plano de saúde, visando ao fornecimento do medicamento "Broad Spectrum 3000mg CBD (MEDRA-USA)", prescrito para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A sentença julgou improcedente o pedido. Inconformismo do autor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se é legítima a negativa de cobertura do medicamento à base de Canabidiol, prescrito por médico assistente, sob alegação de exclusão contratual, ausência de previsão no rol da ANS, e uso domiciliar; (ii) se a recusa configura ato ilícito indenizável.
III. Razões de decidir
3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, impondo interpretação favorável ao consumidor em contratos de adesão. 4. O contrato não exclui a cobertura da moléstia que acomete o autor, sendo abusiva a negativa de fornecimento do medicamento prescrito, sob pena de inviabilizar o tratamento indicado por profissional habilitado. 5. A alegação de uso domiciliar não prevalece, pois o fármaco não é comercializado em farmácias, representando tratamento específico cuja restrição à internação seria desarrazoada e onerosa à própria operadora. 6. A Lei no 12.764/2012 (Lei Berenice Piana) e a Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) asseguram atenção integral à saúde da pessoa com TEA, incluindo acesso a medicamentos. 7. A negativa da ré configura ato ilícito indenizável, extrapolando mero dissabor, justificando a fixação de danos morais.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente a ação, condenando a ré a fornecer o medicamento prescrito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: 1. A cobertura de tratamentos para TEA é obrigatória, incluindo medicamentos à base de canabidiol. 2. A recusa injustificada configura ato ilícito indenizável, ensejando reparação por danos morais.
Legislação citada: Lei no 9.656/1998, art. 10, VI; Lei no 12.764/2012, art. 3o, III; Lei no 13.146/2015, art. 18, XI; Código de Defesa do Consumidor; CPC, art. 487, I; RDC ANVISA no 327/2019.
Jurisprudência citada: TJSP, Apelação Cível no 1181083-20.2023.8.26.0100, Rel. James Siano, j. 19/08/2024; TJSP, Apelação Cível no 1017606-72.2024.8.26.0005, Rel. João Batista Vilhena, j. 20/10/2025; STJ, REsp no 1712163 (Tema 990).